Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA AO CCS-BACEN E SISBAJUD. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Várias diligências foram realizadas pelo Juiz singular, sem o êxito esperado.
2. Os agravantes pedem consulta ao CCS-BACEN e ao Sisbajud, com base na Portaria no 3/2024, artigo 15, parágrafo único, do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a necessidade de consulta ao CCS-BACEN e ao Sisbajud para buscar bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não estão presentes os requisitos necessários ao requerimento dos pedidos.
5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é sistema de informações de natureza cadastral, que não registra dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.
6. O SISBAJUD é uma plataforma eletrônica que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas.
7. Nos autos não há elementos que indiquem ocultação de valores e de bens pela parte agravada ou que o juiz pretenda bloquear ativo em conta do procurador, representante ou responsável por ativos de terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.
Tese de julgamento:
"1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é sistema de informações de natureza cadastral, que não registra dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.
2. O SISBAJUD é uma plataforma eletrônica que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas."
Dispositivos relevantes citados: CNJ, Portaria no 3/2024, artigo 15, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.938.665/SP, Terceira Turma, DJe 3.11.2021; STJ, REsp 2.043.328/SP, Terceira Turma, DJe 20.4.2023.